Tribunal: CARF
Processo: 10283.902018/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.902018/2009-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Recorrente
PHILIPS DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
PHILIPS DA AMAZÔNIA INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA. recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ de Belém (PA) que
julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP com crédito de pagamento indevido
ou a maior de CSLL do AC 2004, no valor de R$ 1.002.578,54 (um milhão, dois mil, quinhentos
e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
A autoridade fiscal NÃO HOMOLOGOU a compensação declarada e
fundamentou sua decisão na ausência de crédito disponível para compensar os débitos
informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.902018/2009-19
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.779 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902018/2009-19

Em Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que:
(i)
Durante o AC 2004 apurou R$ 8.748.065,65 a título de CSLL, apontado na
ficha 17 da DIPJ – 2005;
(ii)
Em relação ao mês de dezembro de 2004, teria recolhido R$ 1.281.231,41,
sob o código 2484, em 31/01/2005, quando deveria ter recolhido
R$278.652,87. Resultando num pagamento a maior de R$ 1.002.578,54;
(iii)
Em 29/06/2005 requereu a compensação parcial do valor pago a maior por
meio do PER/DCOMP 33353.01022.290605.1.7.04-2004, a fim de quitar
R$ 771.147,61 a título de CSLL – demais PJ que apuram CSLL com base
em estimativa mensal – código 2484-01, período de apuração março/2005;
(iv)
Ao preencher a DCTF relativa ao 4o trimestre 2004, teria apontado
erroneamente a título de CSLL devida no mês de dezembro o valor do
débito total de R$ 1.281.231,41, quando deveria ter declarado como
devido o valor do débito de R$ 278.652,87;
(v)
O equívoco no preenchimento da DCTF teria levado a “DRF ao
entendimento equivocado” de que não restaria crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Por tais razões, requereu a revisão do despacho decisório a fim de que fosse
homologada a compensação declarada no PER/DCOMP 33353.01022.290605.1.7.04-2004 e a
consequente extinção do débito, além de requerer autorização para efetuar a retificação da DCTF
do 4o trimestre de 2004, para “que possa informar o valor correto do débito de CSLL devida no
mês de dezembro de 2005, na importância de R$ 278.652,87”.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/BEL considerou IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade haja vista que “o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório,
demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva
documentação de suporte, que o pagamento foi realmente indevido”
A DRJ/BEL considerou que o contribuinte não se desincumbiu da obrigação de
demonstrar a existência do crédito pleiteado, impossibilitando a homologação da compensação
pleiteada.
Em sede de Recurso Voluntário, reiterou os argumentos anteriormente
apresentados, reforçando que teria cometido um erro quando do preenchimento do DARF o qual
acarretou em um dinheiro que foi indevidamente entregue pela Recorrente ao Fisco.
É o relatório.

Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.779 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.902018/2009-19

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porque tempestivo e atendidos os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a DRF deixou de homologar o pedido de
compensação em razão da ausência de comprovação da existência do crédito por parte do
contribuinte.
No entender da DRF, não haveria crédito suficiente para a compensação com o
débito apontado em PER/DCOMP pelo contribuinte.
O contribuinte-recorrente, alega que essa ausência de crédito seria proveniente de
equivoco no preenchimento da DCTF, entretanto, não retifica a DCTF para fazer jus à utilização
do crédito pretendido.
Em que pese o contribuinte ter requerido em sua Manifestação de Inconformidade
que a autoridade fiscal lhe autorizasse a retificação da DCTF, a referida retificação independe de
autorização do fisco, sendo um ato unilateral do contribuinte a ser posteriormente avaliado pela
fiscalização.
Ocorre que, o contribuinte se quedou inerte: até o presente momento não se tem
notícia da apresentação de DCTF retificadora com o alegado crédito tributário.
Inobstante a ausência da DCTF retificadora, o contribuinte colacionou em seu
Recurso Voluntário documentos que carregam uma elevada possibilidade de comprovar a
existência do crédito pleiteado, a saber: balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do
exercício.
Dessa forma, se mostra prudente a avaliação por parte da autoridade fiscal da
documentação apresentada a fim de que se garanta a efetividade da busca pela verdade material,
princípio norteador do Processo Administrativo Fiscal.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligencia a fim de que a
unidade de origem verifique a liquidez e a certeza do crédito em discussão, levando em
consideração a documentação complementar apresentada em sede de Recurso Voluntário, a
saber: balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício.
Para cumprir a diligência, poderá a autoridade fiscal fazer as intimações e
pesquisas que entender necessárias, garantindo ao contribuinte a possibilidade de apresentar
documentação complementar. Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o
recorrente será intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital